Tribunal: TJSP
Processo: 1020876-47.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020876-47.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JOSE TEIXEIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020876-47.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1020876-47.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: JOSE TEIXEIRA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14711
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS –
LER/DORT MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR –
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
–
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA
–
BENEFÍCIO
INDEVIDO
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por José Teixeira
da Silva, auxiliar de serviços gerais, em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social, aduzindo, em síntese, que em razão das condições agressivas de trabalho a
que foi exposto tornou-se portador de LER/DORT, apresentando quadro de
tendinite/bursite nos membros superiores, em especial, epicondilite lateral no
cotovelo direito reduzindo sua capacidade laborativa. Postula a procedência da
demanda para concessão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo
acidentário, retroativo à cessação, corrigido monetariamente e acrescido dos juros
legais. Com a inicial, o autor apresentou quesitos para perícia.
O r. Juízo recebeu o feito, determinou a realização de
perícia, designou “expert” para o mister e determinou a citação e intimação da
autarquia ré, tudo nos termos da decisão de fls. 29.
Realizou-se a perícia médica conforme laudo às (fls.
76/80).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020876-47.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 3/5
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
(fls. 97/104).
Sobreveio a sentença de fls. 132/134 julgando
improcedente o pedido, e isentou a parte vencida do ônus de sucumbência, por força
da previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformado, apela o autor (fls. 97/109), sustentando,
em resumo, que o Juízo lastreou seu entendimento tão somente no laudo médico
pericial ignorando as demais provas acostadas aos autos. Aduz que as lesões
decorreram das condições agressivas de trabalho a que foi exposto por extenso lapso
temporal. Assinala que é evidente o nexo causal entre as moléstias e o exercício da
atividade profissional ensejando a concessão do benefício. Diz que o conjunto
probatório coligido aponta em sentido contrário àquele adotado pelo r. Juízo. Pugna
pelo provimento do recurso com inversão do julgamento.
Foi certificado decurso de prazo sem apresentação de
contrarrazões (fls. 153).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por "expert" de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, porquanto o
perito analisou, com acuidade, as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de trabalho a que foi exposto tornou-se portador de
LER/DORT, apresentando quadro de tendinite/bursite nos membros superiores, em
especial, epicondilite lateral no cotovelo direito reduzindo sua capacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020876-47.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 4/5
laborativa.
Realizada a prova médica na origem, o jurisperito
concluiu (fls. 77):
6- Conclusão
“Ao avaliar o autor foi constatado que possui epicondilite
lateral bilateral e medial à direita, males passíveis de
tratamento e recuperação funcional total. Há nexo causal
laboral. Considerando os dados apresentados e o exame
físico, concluo que há incapacidade temporária e parcial
para o trabalho por um ano, ou seja, não deve exercer
atividades que exijam esforço repetitivo ou vibratório ou
com carga superior a 2 kg com os membros superiores”.
(Grifamos).
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO MECÂNICO
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
OU DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020876-47.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 5/5
reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Vale acrescentar que os documentos médicos trazidos
pela parte autora não têm o condão de infirmar a prova pericial, que foi realizada por
perito especializado, equidistante das partes e que, repise-se, goza da confiança do
juízo.
Anoto, por oportuno que, no caso em comento, a
incapacidade do segurado é parcial e temporária e, conforme decidiu o r. Juízo
monocrático, não dá ensejo a qualquer dos benefícios constantes da Lei no 8.213/91.
Logo, tendo em vista que não se demonstrou redução
na capacidade para o trabalho por moléstia ocupacional, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator